Tribunal: STF
Processo: ARE 1575077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE CÁLCULO DO ICMS. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF NO TEMA N. 69. LEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPASSE ECONÔMICO QUE INTEGRA VALOR DA OPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame:



    Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança, no qual a impetrante busca o direito de calcular o ICMS sem a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS em sua base de cálculo, além da restituição dos valores recolhidos.



    II. Questão em Discussão:



    2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.



    III. Razões de Decidir:



    3. O entendimento do STF no RE 574.706/PR, Tema 69, afasta o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não o contrário.



    4. O STJ pacificou que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, pois se trata de repasse econômico que integra o valor da operação.



    IV. Dispositivo e Tese: 



    5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima. 2. O entendimento do Tema 69 do STF não se aplica à inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.



    Legislação Citada:



    Lei nº 12.016/09, art. 25; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º; CF/1988, art. 150, § 6º.



    Jurisprudência Citada:



    STJ, AgInt no AREsp nº 2.206.641/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 29.05.2023; TJSP, Apelação Cível 1087132-16.2023.8.26.0053, Rel. RENATO DELBIANCO, j. 11/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1096621-43.2024.8.26.0053, Rel. MARCELO BERTHE, j. 08/04/2025. Sentença mantida. Recurso desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, §2º, XI e XII, "i"; 195, I; e 239 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente